Tribunal: TJBA
Processo: 8025334-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025334-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRISANE AGROPECUARIA LTDA Advogado(s): TAIRONE FERRAZ PORTO, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, ADRIANA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO HERRMANN e outros (3) Advogado(s):RAPHAEL ALVES SANTOS, KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFUNGIBILIDADE ENTRE TUTELAS POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO SOBRE POSSE PRECÁRIA. PERIGO DE DANO. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 70045186 nestes autos de n. 8025334-45.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante FRISANE AGROPECUARIA LTDA e como Embargada CARLOS ALBERTO HERRMANN e outros (3). ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator